Tribunal: TJDFT
Processo: 0008971-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO CONJUNTA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pequena quantidade de droga apreendida não justifica o aumento da pena-base, em que pese sua intensa natureza nociva.
2. Conforme o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Corte de Justiça, é possível a utilização de ação penal em curso - especialmente se houver sentença condenatória, mesmo que no aguardo do trânsito em julgado - para evidenciar que o réu se dedica a atividades criminosas com habitualidade, afastando-se o reconhecimento do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
3. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, correto o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2° e § 3°, ambos do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena corporal e a pena pecuniária.